Tribunal: TJES
Processo: 5008557-87.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008557-87.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: ARMANDO PNEUS E TRANSPORTES LTDA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
RESPONSABILIDADE DO ESTADO. QUEDA DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DANOS CAUSADOS À TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal que
“
a
s pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”
;

2. O Boletim de Ocorrência, corroborado pelos registros fotográficos do evento, comprovam que o veículo da apelada foi atingido por poste de iluminação pública situado em via de responsabilidade do município;

3. Constatando-se o equipamento ser de iluminação pública, desde a Resolução 414/2010 da ANEEL, a responsabilidade por sua manutenção é atribuída aos Municípios, que podem fazer por meio direto ou por concessão pública, inclusive com autonomia para instituir a contribuição para o custeio do serviço, conforme prevê o art. 149-A da Constituição Federal;

4. O Código Tributário do Município de Cachoeiro de Itapemirim, ao tratar da contribuição de custeio, estabelece em seu §2º do art. 125 que “
A receita proveniente do recolhimento da COSIP destina-se a custear as despesas com serviços de iluminação pública de vias, logradouros e bens públicos, bem como as despesas com a administração, a instalação,
a manutenção
, a eficientização, a modernização, a expansão da rede de iluminação pública, além de outras atividades a estas correlatas
”
;

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (ID 4614811), integrada pela decisão dos embargos de declaração (ID 4614817) que, nos autos da ação de reparação por danos materiais ajuizada por Armando Pneus e Transportes Ltda. contra o Município de Cachoeiro de Itapemirim, julgou procedente os pedidos iniciais, condenando o ente municipal ao ressarcimento do valor de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), acrescido de juros de mora pelo índice da caderneta de poupança e correção monetária, pelo IPCA-E, ambos incidentes desde o evento danoso.

Em suas razões recursais (ID 4614811), pretendendo a reforma da sentença, sustenta o Município a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o poste de iluminação e telefonia pertence à concessionária pública, que é a responsável por sua manutenção, na forma regulamentada pelo art. 25 de Lei Federal 8.987/95 e Lei Municipal 4.797/99.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 4614818).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 15 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil (art. 159 do CC/1916),
“
a
quele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
e está obrigado a reparar o dano que causou.

No caso da responsabilidade estatal, dispõe o § 6º do art. 37 da Constituição Federal que
“
a
s pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”
.

O Supremo Tribunal Federal, no entanto, esclarece que “
as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público
”.

(ARE 868610 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 30-06-2015PUBLIC 01-07-2015). - G.N.

O Boletim de Ocorrência (ID 4614789), corroborado pelos registros fotográficos do evento (ID 4614790), comprovam que o veículo da apelada foi atingido por poste de iluminação pública situado em via de responsabilidade do município.

A despeito da alegação do ente público de que o equipamento era utilizado exclusivamente por empresas de telefonia ou internet para cabeamento não se sustenta, tendo em vista que as imagens demonstram a estrutura de iluminação pública, havendo, inclusive, manifestação da EDP nesse sentido (ID 4614796) que declara:

[...] “
o poste quebrado atende apenas iluminação pública e ramais de internet e telefonia. Portanto, os cabos que o cliente afirma passar pelo poste não pertencem à EDP e o dano ocasionado ao caminhão do cliente não são de responsabilidade da concessionária. Desta forma orientamos contatar a Prefeitura do Município de Cachoeiro De Itapemirim
”. [...]

Por sua vez, constatando-se o equipamento ser de iluminação pública, desde a Resolução 414/2010 da ANEEL, a responsabilidade por sua manutenção é atribuída aos Municípios, que podem fazer por meio direto ou por concessão pública, inclusive com autonomia para instituir a contribuição para o custeio do serviço, conforme prevê o art. 149-A da Constituição Federal.

Nesse aspecto, como bem indicou o magistrado de origem, o Código Tributário do Município de Cachoeiro de Itapemirim, ao tratar da contribuição de custeio, estabelece em seu §2º do art. 125 que “
A receita proveniente do recolhimento da COSIP destina-se a custear as despesas com serviços de iluminação pública de vias, logradouros e bens públicos, bem como as despesas com a administração, a instalação,
a manutenção
, a eficientização, a modernização, a expansão da rede de iluminação pública, além de outras atividades a estas correlatas
”.
- G.N.

Assim, ainda que se tenha no equipamento municipal uso por empresas de internet e telefonia, não isenta o município de sua responsabilidade, notadamente porque a legislação lhe incumbe não apenas da manutenção, mas também da fiscalização uso dos bens públicos, não havendo que se falar, portanto, em sua ilegitimidade.

Por fim, o magistrado de origem modulou o termo inicial e índices de correção monetária e juros moratórios em conformidade com o item 3.1, alínea “c”, do REsp 1495146/MG, devendo ser acrescido apenas que, a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, vedada qualquer cumulação com índice próprio de correção monetária.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, ajustando de ofício a sentença apenas para determinar a observância da Emenda Constitucional n. 113/2021

Majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)